Tribunal: TJSP
Processo: 0005624-63.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida – Comprovada a nulidade de citação - Artigo 525, inciso I, do Código de Processo Civil - Vício que compromete a validade do procedimento e também dos atos executórios – Executado não reside nos endereços indicados, inclusive, não é residente no território brasileiro – Processo de ação monitória que correu à revelia – Litigância de má-fé não

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida – Comprovada a nulidade de citação - Artigo 525, inciso I, do Código de Processo Civil - Vício que compromete a validade do procedimento e também dos atos executórios – Executado não reside nos endereços indicados, inclusive, não é residente no território brasileiro – Processo de ação monitória que correu à revelia – Litigância de má-fé não comprovada – Cabíveis honorários em favor dos patronos da parte impugnante – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499027
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005624-63.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OTTO
ALBERTO NEGRON RIVAS e MARY YRENE MONTEIRO RUIZ, é apelado IOSTO
PALUMBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005624-63.2019.8.26.0002 -Voto no 4631
2
5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Capital
Apelação n. 0005624-63.2019.8.26.0002
Apelantes: OTTO ALBERTO NEGRON RIVAS e MARY YRENE MONTEIRO RUIZ
Apelado: IOSTO PALUMBO
Juíza prolatora: Regina de Oliveira Marques
Voto n. 4631
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação acolhida

Comprovada a nulidade de citação - Artigo 525, inciso I, do
Código de Processo Civil - Vício que compromete a validade do
procedimento e também dos atos executórios Executado não
reside nos endereços indicados, inclusive, não é residente no
território brasileiro Processo de ação monitória que correu à
revelia
Litigância de má-fé não comprovada
Cabíveis
honorários em favor dos patronos da parte impugnante Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 485/486, cujo relatório adoto, que julgou
procedente a impugnação oposta no incidente de cumprimento de sentença, para
declarar a nulidade da citação no processo principal, anulando todos os atos
subsequentes, incluindo a própria citação, e deferiu o prazo de quinze dias para
o requerido, ora impugnante, opor embargos à monitória, já que ele se deu por
citado com a impugnação apresentada nos autos de origem.
Segundo os apelantes-exequentes, a sentença merece
ser reformada, em síntese, vez que não assiste razão ao apelado quanto à
arguição de nulidade da citação e sua pretensão de anular o feito, agindo o
executado de má-fé em sua alegação. Ainda, alegam que caberia ao apelado se
valer de ação declaratória para anular a ação principal, não tendo a impugnação
ao cumprimento de sentença o condão de reconhecer nulidade de ação
transitada em julgado. Ademais, argumentam que devem ser revistos os
honorários sucumbenciais arbitrados nos autos de origem, alegando também a
validade da entrega do mandado citatório ao funcionário de portaria por tais
endereços constarem em órgãos oficiais, não podendo a citação realizada ser
considerada nula (fls. 489/495).
Recurso
tempestivo,
preparado,
não
havendo
apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
no 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005624-63.2019.8.26.0002 -Voto no 4631
3
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
A pretensão recursal não merece provimento.
Inicialmente, ressalto que a alegação de nulidade de
citação se caracteriza como um dos vícios que comprometem a validade do
procedimento e também dos atos executórios e poderá ser arguido em
impugnação, vez que disposto no artigo 525, inciso I, do Código de Processo
Civil. Logo, rechaço a alegação dos apelantes de que o apelado deveria se valer de
ação declaratória para anular a ação principal.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA PESSOA FÍSICA - RECEBIMENTO POR
TERCEIRO SEM PODERES BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO CERCEAMENTO
DE DEFESA Carta de citação encaminhada pelo correio ao endereço residencial
da agravante, porém, recebida por seu genitor, estranho a este feito e sem
poderes para receber citação Alegação da agravante de que se trata de pessoa
idosa, com problemas de saúde, que não tem condições psíquicas de receber
citação em nome da mesma Inobstante o Novo CPC tenha acrescentado o §4o, ao
art. 248, sem correspondência no ACPC, para considerar válida a entrega do
mandado citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, também para pessoas físicas, referida hipótese não se aplica
aos autos Hipótese em que não se trata de condomínio edilício, mas de uma
casa residencial Inviabilidade de interpretação extensiva do disposto no §4o, do
art. 248, do NCPC, diante do silêncio do legislador e tendo em vista a iminência de
atos constritivos em desfavor da agravante Prudência que deve ser prestigiada,
afastando-se a interpretação extensiva do referido permissivo legal, prevalecendo,
assim, o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa Carta de
citação que deveria ter sido entregue pessoalmente à citanda, ora agravante -
Inteligência do art. 248, §1o, do NCPC, c.c. o art. 5o, LV da CF - Precedentes deste
E. TJSP Citação nula, anulando-se todos os atos processuais subsequentes,
inclusive o bloqueio judicial de valores via Bacenjud
Liberação dos valores
determinada - Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, retornando os
autos à 1a instância, para apresentação de contestação pela agravante - Decisão
reformada Agravo provido." "SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Diante do acolhimento da impugnação apresentada pela agravante, e já
considerando a majoração prevista em lei, ficam arbitrados honorários
advocatícios em favor da agravante, no percentual de 15% sobre o valor
atualizado da causa Aplicação da Súmula no 519 do C. STJ, c.c. o art. 85, §§s 1o
e 11o, do NCPC". (TJSP; Agravo de Instrumento 2018891-74.2019.8.26.0000;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de
Registro: 29/11/2019).
Depreende-se dos autos, que, de fato, houve nulidade
na citação do executado na ação principal. A priori, destaca-se a condição de
visitante do apelado no território brasileiro, sendo ele italiano. Logo, verifico que
foram realizadas cinco tentativas na ação principal (autos de n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005624-63.2019.8.26.0002 -Voto no 4631
4
1022679.78.2017.8.26.0002), não sendo determinada qual dessas tentativas foi
considerada como citação válida no processo principal, inclusive, a maioria
resultando em AR negativo (fls. 392/401 cópias dos autos).
Os apelantes ainda alegam a validade da citação, vez
que foi recebida pelo porteiro de um dos condomínios do apelado. Em
contrapartida, nota-se que o apelado comprovou que não reside nos endereços
indicados e que não há nenhuma evidência de que os mandados de citação
efetivamente chegaram às mãos do destinatário, o qual não reside no Brasil.
Logo, devemos relembrar que o ordenamento jurídico
tem diretrizes que devem ser seguidas, princípios esses norteadores e
resguardados pela Carta Magna, tal como o devido processo legal, contraditório e
ampla defesa.
Verifico que, na espécie, ocorreu a nulidade da citação,
decretando-se a revelia nos autos da ação principal. Assim, a sentença que
constituiu o título executivo é ineficaz, seguindo os termos do artigo 115, inciso
II, do Código de Processo Civil. Ainda sobre o título executivo formado sob tal
defeito na citação, inclusive, cabe destacar que padece do chamado vício
transrescisório, podendo, inclusive, ser decretado de ofício pelo juízo, vez que
ofende a própria formação do processo, pressuposto essencial da ação.
Nessa toada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO - CITAÇÃO EM ENDEREÇO QUE NÃO É DO RÉU - INEXISTÊNCIA
DO ATO - QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
1. A nulidade de citação é vício que pode ser examinado a qualquer momento no
curso da demanda, sem se submeter à preclusão ou coisa julgada, por se tratar
de matéria de ordem pública. 2. A citação efetivada em endereço que não é do réu,
em pessoa que não tem poderes de representação, é ato inexistente. A sentença é
ineficaz e contra o réu não transita em julgado. A exigência legal de citação
decorre de norma cogente e sua inobservância gera vício insanável (querela
nullitatis
insanabilis).”

(TJMG
-

Agravo
de
Instrumento-Cv
1.0000.19.012063-4/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em
12/08/2019)
Ainda, colaciono o seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO. SIMPLES PETIÇÃO APRESENTADA APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO DA EXECUTADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DO DECISUM. NULIDADES.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. Inexiste ofensa ao art. 535
do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005624-63.2019.8.26.0002 -Voto no 4631
5
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.2. Recurso especial
que encerra a pretensão da recorrente (União) de ver desconstituídos, por meio de
simples petição encartada nos autos de ação executiva, após o trânsito da
sentença proferida em sede embargos à execução que opusera, tanto o feito
cognitivo quanto o de liquidação que, respectivamente, originou o título judicial
exeqüendo e fixou-lhe o quantum debeatur. 3. Figurando a União como legítima
sucessora de extinta sociedade de economia mista, deve a mesma ser citada para
que integre relação processual da qual esta última tenha sido parte, sob pena de
nulidade do título executivo que eventualmente se forme em seu desfavor no
referido feito. 4. Compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que a
União, ainda que na qualidade de sucessora de extinta sociedade de economia
mista, tenha legítimo interesse. 5. A ausência de oposição de embargos à
execução não acarreta preclusão, menos ainda os efeitos da coisa julgada. Neste
sentido ensina CELSO NEVES que a coisa julgada" é fenômeno próprio e exclusivo
da atividade de conhecimento do juiz e insuscetível de configurar-se no plano de
suas atividades executórias, consequenciais econsecutivas "(in" Coisa Julgada
Civil ", ed. 1971, p. 452). 6. A nulidade por incompetência absoluta do juízo e
ausência de citação da executada no feito que originou o título executivo são
matérias que podem e devem ser conhecidas mesmo que de ofício, a qualquer
tempo ou grau de jurisdição, pelo que, perfeitamente cabível sejam aduzidas,
como in casu o foram, por meio de simples petição, o que configura a
cognominada"exceção de pré-executividade". 7. Recurso especial provido." (STJ
Emb. de Divergência no 667.002
DF; Data de Julgamento: 17/06/2015;
Publicação: 06/08/2015; Rel.: Ministro Humberto Martins).
Quanto à alegação de que o apelado se utilizou de má-
fé em sua manifestação, os apelantes não lograram êxito em comprovar tal
argumento. É notável que, para se caracterizar a litigância de má-fé, deverá
quem alega juntar aos autos provas de que ela ocorreu, não podendo haver tal
presunção.
Por conseguinte, reputo que os apelantes não
juntaram sequer uma prova para embasar tal alegação. Desta feita, rechaço tal
argumento.
Ademais, razão não assiste aos apelantes de que não
podem ser arbitrados honorários sucumbenciais.
Na espécie, não se aplica a Súmula 519 do Superior
Tribunal de Justiça, a qual dispõe, in verbis: “Na hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios”, vez que tal hipótese cabe para aquelas impugnações ao
cumprimento de sentença que foram rejeitadas. No caso em tela, a impugnação
apresentada pelo apelado foi acolhida, sendo o caso de aplicar, sim, os
honorários advocatícios.
Nessa toada, traslado os seguintes julgados que
conduziram de maneira análoga:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE
VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. Em se tratando de acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença, são cabíveis honorários em favor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005624-63.2019.8.26.0002 -Voto no 4631
6
patronos da parte impugnante. Verificada a omissão apontada, é de ser acolhida
a pretensão aclaratória. Na hipótese em que o proveito econômico for de valor
inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, os
honorários serão fixados por apreciação equitativa levando em conta aqueles
critérios de valoração profissional, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Causa
singela. Ausência de maior complexidade. embargos DE DECLARAÇÃO
acolhidos. UNÂNIME.” (Embargos de Declaração Cível, No 70081863292,
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José
Wasserstein Hekman, Julgado em: 28-08-2019 Grifo nosso).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
A
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
ACOLHIDA.
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO.
Decisão que acolheu impugnação a cumprimento de sentença por entender ser
indevida a repetição pela dobra e que somente os parcelamentos considerados
ilegais são aptos a serem restituídos, declarando o valor de R$52.462,10,
depositado pela executada. Impugnação apresentada dentro do prazo previsto no
art. 525 do CPC/15. Devolução dos valores pagos indevidamente a título de
parcelamento e de tarifa de água cobrada por estimativa, na forma simples, uma
vez que não constou da condenação a forma dobrada. Os agravantes incluíram
nos cálculos, além do valor dobrado, valores referentes a dois parcelamentos que
alegam ser ilegais, mas que não foram objeto da ação principal, considerando que
o parcelamento declarado nulo por sentença foi o efetuado em 23/06/2010,
conforme consta das contas que instruíram a inicial dos autos principais.
Exequente que não demonstrou a exatidão dos valores cuja execução pretende, no
total de R$ 250.873,10. O acolhimento da impugnação acarreta sucumbência dos
exequentes/agravantes, que devem arcar com as despesas processuais referentes
ao incidente e com os honorários advocatícios. Sobrestamento que se impõe na
forma do art. 98, § 3o do CPC. Decisão agravada parcialmente reformada tão
somente para sobrestar a condenação dos agravantes nos ônus da sucumbência
da impugnação, na forma do art. 98, § 3o do CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.” (TJ-RJ AI: 001282277720198190000, Relator: Des (a). SÔNIA DE
FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 29/05/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL).
Por conseguinte, mantenho o proferido na sentença,
declarando a nulidade da citação no processo principal e anulando todos os atos
subsequentes, incluindo a própria citação. Conforme a decisão prolatada, o
apelado já se deu por citado com a impugnação apresentada nos autos de
origem.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora